Tribunal: TJES
Processo: 0008568-46.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008568-46.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASPOMIG ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

APELADO: EVALDIR DIAS DILEM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por associação ré em ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e danos morais, alegando omissão no acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao ressarcimento de valores descontados indevidamente em folha de pagamento, bem como à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre argumento da embargante acerca de suposta confissão do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer a inexistência de contratação por parte do autor, o que torna prejudicadas as demais alegações recursais.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, quando a decisão oferece razões claras e suficientes para resolver a controvérsia.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo recurso de fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
Não há vício por omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos deduzidos pelas partes.”

“
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão impugnada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018;

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
0008568-46.2018.8.08.0011
.

EMBARGANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI – ASPOMIG
.

EMBARGAD
O
:
E
VALDIR DIAS DILEM
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
O T O

A
Associação
d
os Policiais Militares
d
e Guarapari – ASPOMIG opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão, que, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na “ação declaratória de inexistência de (in)débito c/c pedido de inversão do ônus da prova, devolução em dobro de parcelas pagas indevidamente com pedido antecipação de tutela provisória de urgência e danos morais” proposta em face da embargante por Evaldir Dias Dilem que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados na folha de pagamento do requerente e a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões do recurso, alegou a embargante, em síntese, que “Segundo o artigo 489, § 1, IV do CPC, é considerada sem fundamentação a decisão judicial, ainda que proferida em Acórdão, que não enfrente todos os argumentos trazidos no processo, cabendo, assim, a apresentação de Embargos de Declaração a fim de sanar a referida omissão do aduzido.”

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

Não há omissão no acórdão objurgado, isso porque apesar de não ter havido expressa manifestação acerca da suposta confissão, o acórdão objurgado manifestou o seguinte: “
Comprovada a inexistência de contratação por parte do autor, todas as demais pretensões recursais restam por prejudicadas, tendo em vista que se não houve assinatura do contrato por parte do autor, logo todos descontos decorrentes são indevidos. Assim sendo, devem ser restituídos ao apelado de forma simples.
”

Saliento,
ainda
, que
não há necessidade de o magistrado manifestar-se sobre todas as alegações da parte notadamente porque
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018).

Destarte, o que se percebe é que
a
embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.